Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728513-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, ora agravante, e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O agravante alega, em síntese, que os cálculos da Contadoria Judicial desconsideraram a existência de documentos comprobatórios do pagamento parcial das obrigações executadas (R$ 2.929,60, em 02/10/2014, e R$ 4.394,40, em 09/06/2017), o que reflete na apuração do saldo remanescente (excesso de R$ 1.339,62). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja acolhida a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os valores apontados como pagos pelo Distrito Federal foram considerados nos cálculos da Contadoria Judicial (ID 88907228 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator